Tribunal: TJES
Processo: 5008647-31.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO
Órgão julgador: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Prescrição e Decadência
Data de julgamento: 2023-10-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008647-31.2022.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: MARIA CARMEM DOS SANTOS FURTADO e outros (2)

AGRAVADO: BANCO DO BRASIL SA

RELATOR(A):
TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
: AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO
DE COBRANÇA – PRESCRIÇÃO – CÉDULA DE CRÉDITO RURAL – PRAZO PRESCRICIONAL DE 5 ANOS – APLICABILIDADE DO ART. 206, § 5º, I, DO CC/02 – INTERRUPÇÃO – PREJUDICIAL DE MÉRITO NÃO RECONHECIDA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1. Não se desconhece o entendimento de que a pretensão executória de cédula de crédito rural, por referir-se a título de natureza especial, é regulada pela lei uniforme, equiparando-se as cédulas de créditos rurais aos títulos cambiais e aplicando-se-lhes as normas referentes a estes. Tal entendimento está embasado legalmente no disposto no art. 60 do Decreto n. 167/67, sendo a prescrição, pois, regulada pela Lei Uniforme de Genebra (Dec. n. 57.663/66), em seu art. 70, uma vez que o art. 60 do DL nº 167/67 remete o tema para a lei cambial. Assim sendo, o prazo prescricional,
a priori
, caso seria de três anos, contados do vencimento do título.

2. Por outro lado, impende assinalar que o prazo prescricional de cobrança dos títulos, como é o caso vertente, está previsto no art. 206, §5º, inciso I, do Código Civil.

3. No caso vertente, embora tenha fluído o prazo prescricional do agravado para o ajuizamento da ação cambial da cédula rural, denota-se que, tal como manifestado pelo Ministério Público Estadual, iniciou-se a fluência do prazo para a cobrança ordinária de cobrança.

4. Ademais, o caso concreto, porém, revela uma particularidade, alegada pelo recorrido. É que, de fato, o agravado interrompeu o prazo prescricional em janeiro de 1997, com o ajuizamento da execução nº 0000871-31.1997.8.08.0036, tendo reiniciado somente em 18/09/2009, dia seguinte ao trânsito em julgado da ação de Embargos à Execução nº 0000869-61.1997.8.08.0036.

5. Portanto, se o prazo prescricional quinquenal se iniciou em 18/09/2009, ele somente expiraria em 18/09/2014, contudo, o banco ajuizou a ação de cobrança em 13/08/2014, ou seja, dentro do prazo de 5 anos, conforme art. 206, § 5º do Código Civil.

6. Recurso de agravo de instrumento conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

Composição de julgamento: 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Relator / 019 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
019 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5008647-31.2022.8.08.0000

AGRAVANTES: MARIA CARMEN DOS SANTOS FURTADO E OUTROS

AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A

RELATOR: DES. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

VOTO

Conforme anteriormente relatado, cuidam os autos de recurso de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
MARIA CARMEN DOS SANTOS FURTADO E OUTROS (+2)
contra a r. decisão com cópia no ID nº 3284908, que, na “
ação de cobrança”
ajuizada pelo
BANCO DO BRASIL S/A
originariamente em face de
SILVIO FURTADO PINTO,
posteriormente sucedidos pelos ora recorrentes, após acolher os embargos declaratórios manejados pela referida instituição financeira, revogou a sentença que havia prolatado nos autos de origem (processo nº 0000639-23.2014.8.08.0036) e rejeitou a prejudicial de mérito da prescrição, determinando o prosseguimento do feito. .

Em suas razões (ID 3284569), os recorrentes pugnam pela reforma da decisão, sustentando, em síntese, que teria ocorrido a prescrição da pretensão do recorrido, a teor do incisos IV e V, do §3º, do art. 206 do Código Civil.

Assim, requerem o provimento do recurso com a consequente reforma do r.
decisum
objurgado.

Contrarrazões apresentada pelo agravado no ID 3581153, nas quais pugna pelo conhecimento e desprovimento do recurso.

A d. Procuradoria de Justiça, em parecer acostado no ID 3813868, opinou pela manutenção da r. decisão recorrida.

Pois bem. Antes, porém, de analisar o mérito da pretensão recursal, importante fazer um breve resumo dos fatos subjacentes à causa.

Na origem, trata-se de ação de cobrança proposta pelo
BANCO DO BRASIL S/A
, ora agravado, em face de Silvio Furtado Pinto (falecido) substituído por seus sucessores,
MARIA CARMEN DOS SANTOS FURTADO E OUTROS (+2),
visando a cobrança de três Cédulas Rurais.

Infere-se dos autos que, após a prolação de sentença reconhecendo a prescrição da pretensão autoral, julgando extinto o processo, com resolução do mérito, na forma do art. 487, inciso II, do CPC, a parte ora agravada opôs embargos de declaração, sendo que, após a oitiva da parte contrária e a manifestação do membro do
“Parquet”
, o MM. Juiz
a quo
revogou a r. sentença, consequentemente, rejeitou a prescrição de mérito da prescrição, determinando o prosseguimento do feito, seguintes termos:

“Após análise detida do pedido em tela, concluo que os presentes embargos merecem provimento, razão pela qual passo à análise do pedido de omissão quanto à apreciação da tese de interrupção do prazo prescricional.

Como cediço, a prescrição para ajuizamento de ação de cobrança de débito advindo de cédula de crédito rural, que constitui instrumento contratual particular representativo de dívida líquida, ocorre em 05 anos, nos termos do art. 206, §5º, I, do Código Civil, diferentemente do prazo trienal, que se aplica às ações executivas, a teor do disposto no art. 206, §3º, VIII, também do Código Civil. Vejamos:

Nesse sentido, precedente do c. STJ:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE EXECUÇÃO. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. AVALISTA SUB-ROGADO. TERMO INICIAL DA PRESCRIÇÃO. PAGAMENTO DA ÚLTIMA PARCELA. AÇÃO CAMBIAL. PRAZO TRIENAL. OCORRÊNCIA. 1. O termo inicial do prazo prescricional foi fixado corretamente na data do último pagamento efetuado pelo avalista, momento em que se sub-rogou parcialmente nos direitos do credor. 2. A jurisprudência desta Corte orienta que os prazos aplicáveis ao credor originário também se aplicam ao sub-rogado. 3.
Tratando-se de dívida oriunda de cédula de crédito rural pignoratícia, a pretensão de cobrança do crédito é quinquenal, nos termos do art. 206, § 5º, inciso I, do Código Civil
, mas, por força da legislação aplicável à cambial, a sua pretensão executiva é trienal, de acordo com o art. 60 do Decreto-Lei n. 167/67 c/c art. 70 do Decreto n. 57.663/66. 4.
Assim, "prescrita a ação cambial, pode o credor se valer da ação ordinária de cobrança no prazo geral de prescrição das ações pessoais, de vinte anos no Código Civil de 1916 (art. 177) e de cinco anos no atual Código Civil (art. 206, § 5º, I)
" (AgInt no REsp 1363936/MG, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, DJe 3.9.2019). 5. Agravo interno a que se nega provimento” (AgInt no REsp 1880086/TO, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 08/03/2021, DJe 11/03/2021).

Julgado neste sentido:

BANCÁRIOS – Ação de nulidade de negócio jurídico c/c pedido declaratório de prescrição e inexistência de relação jurídica – Cédula Rural Pignoratícia e Hipotecária – Sentença de procedência – Cédula Rural Pignoratícia e Hipotecária – Prazo trienal de prescrição da ação que é o mesmo da execução (Lei Uniforme de Genebra, art. 70, CC, art. 206, § 3º, VIII, STF, e Súmula STF 150) –
Cédula Rural que, além de ser título executivo extrajudicial, configura instrumento contratual particular que representa dívida líquida, cuja exigência via ação de cobrança prescreve em 05 anos, nos termos do CC, 206, §5º, 1º – Precedente do c. STJ
– Na ausência de impugnação especifica no recurso, prevalece declaração de prescrição das Cédulas Rurais 40/00095-8, 40/00133-4, 40/00134-2, 20/25029-0, 20/25134-3, e 20/25137-8 – Cédula Rural nº 40/00549-6, emitida com vencimento para 20/03/2012, cujo prazo prescricional restou interrompido de 18/04/2011 a 24/08/2017 em razão do ajuizamento de ação de execução pelo exequente –
Trânsito em julgado da sentença que acolheu os embargos à execução opostos pelos executados que marcou o reinício de novo prazo quinquenal, com término em 24/08/2022 – Declaração de prescrição da dívida representada no título resulta descabida
– Ação parcialmente procedente – Decaimento recíproco (CPC, art. 86, "caput") - Honorários advocatícios – Suspensão determinada pelo c. STJ que abrange somente recursos especiais – Inviabilidade, no caso, de substituição do regime do CPC, art. 85, § 2º pelo § 8º - Honorários devidos reciprocamente, no percentual da sentença, e incidindo sobre o proveito obtido na ação/recurso – Sentença parcialmente modificada – Recurso parcialmente provido. (TJSP; Apelação Cível 1017766-03.2020.8.26.0114; Relator (a): José Wagner de Oliveira Melatto Peixoto; Órgão Julgador: 37ª Câmara de Direito Privado; Foro de Campinas - 9ª Vara Cível; Data do Julgamento: 24/08/2021; Data de Registro: 24/08/2021).

Analisando detidamente os autos, verifico que o prazo inicial para contagem da prescrição é a data de vencimento da dívida.

Entretanto, constata-se a interrupção da prescrição após o ajuizamento da execução em 03/01/1997, notadamente porque a decisão proferida em sede de embargos à execução transitou em julgado em 17/9/2009, termo esse que marcou o reinício de novo prazo quinquenal.

Do contexto, tendo a causa interruptiva da prescrição findado em 17/09/2009, tem-se como prazo final quinquenal o dia 17/08/2014, de modo que não há que se cogitar de declaração de prescrição do crédito pleiteado na exordial.

Desta feita
, conheço dos embargos de declaração opostos e acolho-os para REVOGAR A SENTENÇA DE FLS. 768/769 e REJEITAR a prejudicial de mérito da prescrição, com fundamento nos argumentos acima expendidos”.

Foi, então, que a parte agravante, inconformada com o r.
decisum
, interpôs o presente recurso, o que passo a apreciar, como dito antes, o seu mérito.

Após uma análise dos documentos que respaldam as razões recursais, entendo que a decisão objurgada deve ser mantida.

Em primeiro lugar, conheço o entendimento de que a pretensão executória de cédula de crédito rural, por referir-se a título de natureza especial, é regulada pela lei uniforme, equiparando-se as cédulas de créditos rurais aos títulos cambiais e aplicando-se-lhes as normas referentes a estes.

Tal entendimento está embasado legalmente no disposto no art. 60 do Decreto n. 167/67, sendo a prescrição, pois, regulada pela Lei Uniforme de Genebra (Dec. n. 57.663/66), em seu art. 70, uma vez que o art. 60 do DL nº 167/67 remete o tema para a lei cambial.

Assim sendo, o prazo prescricional,
a priori
, caso seria de três anos, contados do vencimento do título.

Vejam-se precedentes do colendo Superior Tribunal de Justiça e também deste egrégio Sodalício a esse respeito:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL.
EMBARGOS À EXECUÇÃO. TERMO DE CONFISSÃO DE DÍVIDA DECORRENTE DE CÉDULA DE CRÉDITO RURAL HIPOTECÁRIA. PRESCRIÇÃO TRIENAL. DATA DO VENCIMENTO INDICADO NO TÍTULO. PRECEDENTES
. AGRAVO DESPROVIDO. (STJ, AgInt no REsp 1583880/SE, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 24/09/2018, DJe 02/10/2018)

______________________________

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL.
CÉDULA DE PRODUTO RURAL FINANCEIRA. PRESCRIÇÃO TRIENAL. 1. - Com o advento da Lei n. 10.200/2001 foi introduzido na Lei n. 8.929/1994 o artigo 4-A, que criou a Cédula de Produto Rural Financeira. 2. - Nos termos do art. 10, da Lei n. 8.929/1994, aplicam-se à Cédula de Produto Rural (com as modificações nele mencionadas), no que forem cabíveis, as normas de direito cambial. Destarte, de acordo com o art. 70 da Lei Uniforme de Genebra, regulamentada pelo Decreto n. 57.663, de 24 de janeiro de 1966, o prazo prescricional para execução de Cédula de Produto Rural é de 03 (três) anos, contados do vencimento (STJ; AREsp 799.359; Proc. 2015/0255587-3; MT; Terceira Turma; Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze; DJE 09-11-2015).
3. - A pretensão executiva que o apelante poderia deduzir com base na Cédula de Produto Rural n. 000334976, emitida em favor dele pelo apelado, foi alcançada pela prescrição, porque já decorreu lapso temporal superior a 03 (três) anos desde o vencimento, que se deu em 15-12-2009. 4. - Recurso desprovido. (TJES, Classe: Apelação, 016160018962, Relator: DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 29/05/2018, Data da Publicação no Diário: 08/06/2018)

Por outro lado, impende assinalar que o prazo prescricional de cobrança dos títulos, como é o caso vertente, está previsto no art. 206, §5º, inciso I, do Código Civil,
"in verbis"
:

Art. 206. Prescreve:

[...]

§ 5º Em cinco anos:

[...]

I - a pretensão de cobrança de dívidas líquidas constantes de instrumento público ou particular;

No caso vertente, embora tenha fluído o prazo prescricional do agravado para o ajuizamento da ação cambial da cédula rural, denota-se que, tal como manifestado pelo Ministério Público Estadual, iniciou-se a fluência do prazo para a cobrança ordinária de cobrança.

Sobre tal ponto, cito excerto do parecer da d. Procuradoria de Justiça (ID 3813868), senão vejamos:

“Da leitura dos dispositivos supracitados, conclui-se que o prazo prescricional aplicável à cédula de crédito rural, é o trienal. Todavia, esse não é o único prazo incidente na espécie, pois a cédula de crédito rural configura, também, documento particular de confissão de dívida líquida, logo, aplicável o prazo prescricional quinquenal previsto no art. 206, § 5º, I, do CC [...]

Do acima exposto, conclui-se que, desde o vencimento da cédula de crédito rural, como bem observou o magistrado a quo, há o fluir simultâneo de dois prazos. O primeiro concerne à força executiva da cédula rural e o segundo enquanto documento ordinário que representa a confissão de dívida líquida.

Desse modo, para intentar ação executiva contra o devedor principal, o credor dispõe de três anos, encerrado tal prazo, assiste-lhe, ainda, a faculdade de manejar ação ordinária de cobrança ao longo dos dois anos subsequentes. Ao final destes, haverá a prescrição de toda e qualquer ação do credor”.

Para essas ações pessoais (monitória ou cobrança), a partir do Código Civil de 2002, o prazo prescricional é quinquenal (artigo 206, § 5º, I, CC/02), por se tratar de cobrança de dívida líquida constante de instrumento particular, tendo como termo inicial, igualmente, a data do vencimento do título.

Em casos análogos, cito os seguintes precedentes do Tribunal de Justiça de Minas Gerai:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. CÉDULA RURAL PIGNORATÍCIA E CÉDULA DE PRODUTO RURAL FINANCEIRA. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. INTELIGÊNCIA DO ART. 206, § 5º, I, DO CÓDIGO CIVIL. PRORROGAÇÃO DA DATA DE VENCIMENTO. NÃO COMPROVAÇÃO. PRESCRIÇÃO CARACTERIZADA. AUSÊNCIA DE DESÍDIA PROCESSUAL. INAPLICABILIDADE DO DISPOSTO NO § 2º DO ART. 240 DO CPC. SENTENÇA MANTIDA. I - A contagem do prazo de prescrição da pretensão de cobrança de débito derivado de cédula de crédito rural tem como marco inicial a data de vencimento do título. II - Mesmo quando prescrita a pretensão executiva, a obrigação contida na cédula de crédito rural pignoratícia mantém os atributos da certeza e da liquidez, tornando-se hábil a instruir ação de cobrança ou monitória.
III - A teor do disposto no art. 206, § 5º, inciso I, do Código Civil, prescreve em 5 (cinco) anos a pretensão de cobrança de dívida líquida representada por instrumento particular desprovido de força executiva
. IV - Não comprovada a prorrogação da data de vencimento da Cédula Rural Pignoratícia, a contagem do lapso prescricional é partir da data prevista no título a aparelhar a ação de cobrança. IV - Por não evidenciada a conduta desidiosa da parte autora, "a interrupção da prescrição, opera-se pelo despacho que ordena a citação, ainda que proferido por juiz incompetente, e retroagirá à data de propositura da ação". VI - Recursos conhecidos e não providos. (TJMG - Apelação Cível 1.0000.21.199328-2/001, Relator(a): Des.(a) Vicente de Oliveira Silva , 20ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 02/02/2022, publicação da súmula em 03/02/2022)

______________________________

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - CÉDULA DE CRÉDITO RURAL - PRESCRIÇÃO QUINQUENAL - TERMO INICIAL - VENCIMENTO DO TÍTULO - EXTINÇÃO DEVIDA

- À ação de cobrança ordinária que visa a satisfação de débito consubstanciado em cédula de crédito rural aplica-se o prazo prescricional de 5 (cinco) anos previsto no art. 206, §5º, I, do CC, sendo o marco inicial para contagem do o lapso temporal o vencimento final da dívida constante no título executivo
. (TJMG - Apelação Cível 1.0433.11.032766-8/001, Relator(a): Des.(a) Fernando Lins , 20ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 25/05/2022, publicação da súmula em 26/05/2022)

Ademais, o caso concreto, porém, revela uma particularidade, alegada pelo recorrido. É que, de fato, o agravado interrompeu o prazo prescricional em janeiro de 1997, com o ajuizamento da execução nº 0000871-31.1997.8.08.0036, tendo reiniciado somente em 18/09/2009, dia seguinte ao trânsito em julgado da ação de Embargos à Execução nº 0000869-61.1997.8.08.0036.

Portanto, se o prazo prescricional quinquenal se iniciou em 18/09/2009, ele somente expiraria em 18/09/2014, contudo, o banco ajuizou a ação de cobrança em 13/08/2014, ou seja, dentro do prazo de 5 anos, conforme art. 206, § 5º do Código Civil.

Destarte, não verifico a caracterização da prescrição na espécie, e, sendo a prejudicial de mérito a única alegação dos recorrentes, inexiste razão para o provimento do agravo interposto.

Ante o exposto, sendo despiciendas outras considerações,
CONHEÇO
do recurso interposto por
MARIA CARMEN DOS SANTOS FURTADO E OUTROS
e, no tocante ao mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólumes os termos da r. decisão objurgada.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)